Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-34.2018.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000084-34.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINETE ANA FERNANDES - CPF: 050.725.671-92 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ICATU SEGUROS S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000084-34.2018.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

ICATU SEGUROS S/A

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA

Recorrido(s):

CLAUDINETE ANA FERNANDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS RECONHECIDA.
A corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, de onde esta não tem nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, forçosa é a extinção do feito sem resolução do mérito, em relação a esta, nos moldes do artigo 485, VI

do NCPC.
NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DANO MORAL OCORRENTE- VIOLAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA – VALORES DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro por morte e ainda pelo auxílio funeral.

Passa a ocorrer a violação moral do interessado quando o mesmo tenta a devida solução via administrativa e tem o seu direito negado de forma indevida, causando toda a série de transtornos, que poderiam ser evitados, de onde, passa a ocorrer a violação moral reconhecida na sentença, que foi fixada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados visado a reforma da sentença que os condenou na forma solidária a pagar os valores da apólice de seguros (R$ 20.000,00 pela morte do segurado e ainda R$ 3.300,00 pelo auxílio funeral) e ainda os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso da ICATU SEGUROS S/A se insurge em relação à sua responsabilidade, anotando que o beneficiário não se encontrava, dentro das cláusulas contratuais na condição de segurado à época do sinistro, de onde, não teria a mesma responsabilidade do pagamento, bem como, se insurge em relação à sua condenação pelos danos morais.

O recurso da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA se insurge trazendo em preliminar a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, ainda pela ausência de responsabilidade do pagamento do seguro, sendo mera intermediária.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito do recurso cabe ao magistrado a análise das matérias preliminares aventadas, no caso, da ilegitimidade passiva da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

Pois bem.

Perceba que a negativa de cobertura foi da seguradora, de modo que a Recorrente, como corretora de seguros, não pode ser responsabilizada pela negativa.

A figura de mera intermediadora se monstra presente nos próprios documentos juntados na exordial, onde acusa e-mails enviados pela Recorrente à seguradora contratada, reportando as queixas da consumidora.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões recursais deve ser acolhida.

Neste sentido, é a jurisprudência.

Ação de indenização decorrente de seguro de vida em grupo - Ilegitimidade passiva - Corretora de seguros que atuou como mera intermediária - Decisão mantida - Ratificação dos fundamentos - Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recurso improvido.

(TJ-SP

, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data de Julgamento: 09/08/2011, 28ª Câmara de Direito Privado)

SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. CORRETORA DE SEGUROS QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A co-Requerida Oeste Corretora de Seguros e Gestão de Benefícios SS Ltda, atuando como mera intermediária no negócio jurídico, não possui legitimidade passiva para figurar na ação de cobrança.

(TJ-SP - AI: 21527575720148260000 SP 2152757-57.2014.8.26.0000, Relator: Armando Toledo, Data de Julgamento: 07/10/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2014)

Neste sentido, esta Turma Recursal, em julgamento de minha relatoria, já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO AUTOMOTIVO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO REPRESENTAM A VERACIDADE SOBRE O CONDUTOR QUANTO AO QUESITO “TEMPO DE HABILITAÇÃO” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada é corretora de seguros, atuando apenas na intermediação da contratação, não podendo ser responsabilizada pela negativa da seguradora em acobertar o sinistro.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso conhecido e provido (RI n° 0024617-58.2011.811.0001)

Desta feita, no caso da corretora de seguros, deve ser acatada a preliminar de ilegitimidade passiva e nos moldes do artigo485, VI do NCPC, julgar extinto o feito sem a resolução do mérito.

Passo agora à análise do recurso da ICATU SEGUROS S/A, de onde a mesma apesar de alegar que o beneficiário não se encontrava na condição de segurado, tal não merece prosperar, visto que, se arvora com base na seguinte cláusula contratual, senão vejamos:

Porém, faz confusão sobre a cláusula acima, pois, o que ela retira é a condição de segurado daqueles que, quando da contratação do seguro, pelo subestipulante não estavam em suas atividades, porém, o beneficiário era funcionário, e apenas na época do sinistro que estava afastado por motivo de doença, doença esta que veio a vitimá-lo, ou seja, ele estava em atividade e se viu afastado, porém, isso em momento posterior, de onde, apesar de alegar o contrário, não conseguiu assim demonstrar, obrigação que lhe cabia, resultando em meras alegações sem lastro probatório.

Essa é a conclusão da cláusula contratual acima transcrita, caso contrário não faria sentido nenhum a contratação de um seguro, que quando você está doente e morre, estando afastado, por óbvio do trabalho, não se ter a devida cobertura.

Diante disso, somente resta à recorrente ICATU SEGUROS S/A, arcar com os valores da apólice de seguros, em relação ao pagamento do seguro por morte no valor de R$ 20.000,00 (cinte mil reais) e ainda em relação ao auxílio funeral no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), exatamente nos moldes da sentença objurgada.

No que tange aos danos morais, entendo ainda como ocorrentes, pois, tenta a recorrente dar interpretação diversa da cláusula contratual que é clara, negando o direito claro do interessado, causando empecilhos indevidos ao recebimento dos valores, negando até mesmo o acesso à apólice geradora, que era necessária ao pagamento, atrasando até mesmo a propositura da ação, de onde, forçou o interessado a ingressar perante o Poder Judiciário para poder valer-se do seu direito que era claro, desbordando das raias do mero aborrecimento, sob minha ótica, causando dor, angústia, humilhação, apreensão, sendo adequado ainda o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença, a servir de reparação mínima, sem se tornar em enriquecimento sem causa e ainda a servir da caráter pedagógico dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)

DOU PROVIMENTO
ao recurso da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e nos moldes do artigo 485, VI do NCPC, julgar extinta a ação sem resolução do mérito em relação à mesma;

b)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ICATU SEGUROS S/A, mantendo-se integralmente a sentença contra esta recorrente, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, agregando-se ainda as considerações traçadas neste voto;

Diante do resultado do julgamento,
deixo de condenar
a recorrente CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, em relação à ICATU SEGUROS S/A, com a sua sucumbência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020